Tribunal: STF
Processo: ARE 1337844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 11, p. 4):
    “ APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR-FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO E EFICAZ.
    - A Lei de Execuções Fiscais não impõe qualquer limite pecuniário à divida ativa, sendo certo que qualquer valor poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública.
    - Não havendo decisão expressa do STF, nos termos da legislação supracitada, somente o Presidente do Tribunal de origem poderá sobrestar o andamento de recursos idênticos enquanto remete um recurso representativo da controvérsia ao STF.
    - A certidão de dívida ativa tem as prerrogativas de certeza, liquidez e exigibilidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova substanciosa de sua irregularidade formal ou material, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
    - Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício a instauração de procedimento contencioso somente ocorre se, notificado o contribuinte do débito, esse impugnar o ato administrativo.
    - A Constituição Federal ao admitir a instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores não estringe à tributação à hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada, em que não se confere ao proprietário o exercício pleno das faculdades de usar, gozar e dispor da coisa.
    - Dispondo a Lei estadual 14.937/2003 que o proprietário do veículo automotor é contribuinte do IPVA, essa previsão obriga ao pagamento do imposto o credor fiduciário.
    - E pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "o IPVA é tributo sujeito a lançamento de ofício. E, como tal, o termo a quo para a contagem do prazo prescricional para sua cobrança é a data da notificação para o pagamento. (AgRg no REsp 1140409/PE, DJe 29/11/2013).”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 146, III, a e b, 155, III, e 156, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 12-18):
    “Ora, em face da preponderância creditícia, acessória e garantística do contrato de alienação fiduciária, tem-se que a forma civilística da propriedade atribui o veículo automotor para o credor fiduciário a função tão só de garantia real do financiamento. Na sua essência, funcionalmente, o automóvel dado em alienação fiduciária em garantia é de propriedade do devedor fiduciante, ora executada no feito executivo, que usa e goza da coisa como se dono fosse - e o é -, além de exercer a posse direta e utilizá-lo devidamente ao transporte físico de pessoas e/ou bens.
    Neste arrimo, ao devedor fiduciante toca a sujeição de direitos da propriedade, bem como o domínio econômico do veículo, isto é, a propriedade em seu sentido substancial, e assim revelar a riqueza á qual o PVA foi constitucionalmente talhado para surpreender.
    (…)
    Por conseguinte, um direito real de garantia, por força do disposto no Código Tributário, não pode ser considerado propriedade, para fins de tributação do IPVA. Qualquer tentativa de estender e transmutar esses conceitos sobreleva ingente vulneração ao já citado no CTN e ao artigo 155, III, da CF.
    (...)
    Na atualidade, inexiste lei complementar federal que disciplina a responsabilidade tributária do IPVA.
    Seria errôneo generalizar o entendimento a dizer que a ausência da Lei Complementar impossibilita a cobrança do imposto, pois a própria Constituição Federal determina que pagamento de IPVA cabe aos proprietários dos veículos - sendo dessa forma que os Estados da Federação procedem a cobrança do imposto.
    Assim, em linhas práticas, os Estados brasileiros podem cobrar o IPVA daqueles que são proprietários nos termos do CTN, mas não podem de maneira alguma exigir o tributo de quem não tem a responsabilidade tributária transferida por lei complementar.
    (…)
    Para que os Estados possam criar a figura de responsabilidade tributária, faz-se necessária a autorização por lei complementar federal conforme dispõe o artigo 146, III, a da Constituição Federal, inexistindo a possibilidade de substituição por lei estadual seja ela ordinária ou complementar.
    Em que pese o CTN em seu artigo 121, III mencione lei, a interpretação deve ser sistemática com a constituição federal artigo 146, III, "c", isto é somente a lei complementar federal poderá criar a regra de responsável tributário.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 11-13):
    “A alienação fiduciária, originariamente disciplinada no art. 66, do Dec-Lei n° 911/69 (revogado pela Lei n° 10.931/2004), é o contrato pelo qual o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta, tornando-se o alienante ou devedor o possuidor direto e depositário da coisa móvel, instituto atualmente disciplinado pelo art. 1.361 e seguintes do Código Civil.
    (…)
    Decorre do art. 155, III, da Constituição Federal, a competência do Estado para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
    A norma constitucional delimita hipótese de incidência do tributo como sendo a propriedade de veículo automotor, cabendo ao legislador se ater a essa tipificação constitucional no exercício do poder de tributar.
    À mingua de lei complementar que estabeleça as normas gerais sobre o imposto em questão, o posicionamento doutrinal ultimamente pacificado é no sentido de admitir a regulamentação da matéria pelos Estados, observando que os elementos do IPVAJá se encontravam definidos no âmbito dos entes federados antes da promulgação da Constituição de 1988.
    No âmbito de Minas Gerais, a definição do fato gerador e dos contribuintes do IPVA encontra previsão na Lei Estadual 14.937/03.
    (…)
    Pela leitura dos dispositivos acima, não resta dúvidas quanto à responsabilidade da instituição financeira pelo tributo cobrado.
    Sobre o conceito da propriedade, cumpre se atentar que se cuida de instituto de direito privado, devendo ser adotado, conforme regra estabelecida no art. 110 do CTN, a sua definição, conteúdo e alcance próprios, conforme estabelecido na lei de regência, no caso, o Código Civil.
    Embora o Código Civil estabeleça como regra a propriedade plena e exclusiva, compreendendo os atributos de usar, gozar e dispor da coisa, admite como modalidade a propriedade limitada, dentre a qual se encontra a resolúvel.
    A propriedade fiduciária constitui uma espécie de propriedade resolúvel.
    (…)
    Na esteira do disposto no art. 1361 do CCB/O2, a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato, ocorrendo o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.
    É certo que a propriedade fiduciária apresenta características próprias bastante limitativas do exercício de faculdades sobre a coisa, dentre as quais se destaca a vedação a que o proprietário fiduciário fique com o bem alienado em garantia se a divida não for paga, sendo obrigatória a venda judicial ou extrajudicial.
    Ainda assim, a propriedade é transferida ao credor deste o registro do contrato, como versa a lei civil, sendo o devedor possuidor direto e depositário da coisa, incumbindo-lhe os cuidados decorrentes.
    A retomada do bem pelo credor embora consolide em seu favor a faculdade de dispor do veículo não é o momento em que a propriedade se constitui, mas quando se exerce com maior amplitude.
    O proprietário fiduciário dispõe, desde o registro do contrato, de prerrogativas especificas que excedem os simples limites da constituição de garantia sobre coisa alheia, pois aqui se trata de direito real de garantia sobre coisa própria.
    Ao devedor não se confere a prerrogativa de dispor da coisa sem a anuência do credor, admite-se a venda extrajudicial do bem, caso vencida a dívida e não paga, e, caso insolvente o devedor, não estará a coisa sujeita ao concurso de outros credores, por ser propriedade do credor fiduciário.
    Essas características revelam o conteúdo econômico da propriedade fiduciária, que ampara a sua tributação.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente